Tribunal: TJDFT
Processo: 0725388-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos etc. BANCO VOLKSWAGEN S.A. opôs Embargos de Declaração no Agravo Interno Cível em vista do v. acórdão proferido por esta Corte de Justiça e que restou assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. O Embargante aduz o propósito de prequestionamento da matéria ventilada e que o recurso não possui caráter protelatório. Tece considerações sobre o preenchimento dos requisitos para interposição do Agravo de Instrumento e sobre a demonstração da urgência e inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. É a suma dos fatos. De início, constata-se a intempestividade do recurso. Em consulta ao sistema informatizado desta Corte de Justiça, a parte Recorrente registrou ciência da v. acórdão na data de 15.3.2023, sendo que o termo ad quem do prazo recursal é o dia 16.3.2023 e o termo ad quo, 22.3.2023. O recurso somente foi interposto em 23.3.23, ou seja, quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição de Embargos de Declaração. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 08 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator